Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
D E S P A C H O O agravado Sérvulo Tadeu Brochado Costa afirma em petição de ID 24946315 que o agravo perdeu o objeto, tendo em vista a extinção da execução contra sua pessoa. Ocorre que o agravo de instrumento foi proposto contra decisão que indeferiu pesquisa de bens e penhora contra os dois executados, permanecendo o interesse processual do agravante com relação ao executado Matheus da Costa. Dessa forma, nada a prover quanto à petição apresentada, devendo permanecer o feito na pauta de julgamento já designada. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora